Tribunal: TJMT
Processo: 1040730-50.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040730-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IRANILZE ALESSANDRA DA CUNHA - CPF: 655.446.331-34 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO NÃO COMPROVADOS – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 385 DO STJ – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Iranilze Alessandra da Cunha Leite em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial declarando a inexistência do débito no valor de R$947,03 (novecentos e quarenta e sete reais e três centavos) e julgando improcedente o pedido de condenação da parte recorrida/reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

A parte interpôs o presente recurso com a pretensão de reformar a sentença recorrida para o fim de alcançar a condenação da parte recorrida/reclamada ao pagamento de danos morais, sustentando que não resta possível considerar anotações pretéritas, já baixadas, como fundamento para a incidência da Súmula nº 385 do STJ.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

A parte recorrente sustenta suas razões no fato de que anotações pretéritas já baixadas/excluídas do cadastro de proteção ao crédito não podem servir como fundamento para a incidência da Súmula nº 385 do STJ.

5.

Importa considerar que encontra acerto a tese afirmada pela parte recorrente, no que tange à impossibilidade de consideração de anotações já baixadas/excluídas, devendo erem apreciadas eventuais anotações pretéritas ainda vigentes.

6.

E exatamente essa é a situação que se colhe nos autos.

7.

Com efeito, a documentação encartada aos autos por meio de consulta realizada pelo juízo
a quo
demonstra sem sombras de dúvidas que a parte recorrente/reclamante possui ainda negativações cuja data de anotação antecedem a data da negativação objeto da demanda e que ainda se encontram vigentes, isto é, que ainda não foram baixadas/excluídas.

8.

Oportuno considerar que a anotação objeto da demanda possui como data da inclusão o dia 01/junho/2023 (Id. nº 190519773), sendo certo que da consulta consignada no corpo da sentença (Id. nº 190519791) consta a existência de anotações cuja data de inclusão remontam ao ano de 2020, sem que tenha havido a sua baixa/exclusão.

9.

Logo, outra não pode ser a conclusão senão aquela vertida no ato sentencial ora recorrido, porquanto inconteste a prova que aponta que a parte possuía anotações pretéritas e sobre as quais não logrou infirmá-las.

10.

Nesse sentido é que as razões recursais manejadas pela parte promovente não encontram qualquer fundamento capaz de resultar na pretendida reforma.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

12.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

13.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

14.
Conquanto haja pedido para sustentação oral, por ausência de prejuízo devido ao resultado do julgamento, mantenho o processo em pauta virtual, em observância aos princípios da celeridade e simplicidade que norteiam os Juizados Especiais.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024